Tribunal: TJBA
Processo: 8004876-38.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004876-38.2022.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA. LOCAL DOMINADO POR FACÇÕES CRIMINOSAS. COMPORTAMENTO EVASIVO AO AVISTAR VIATURA POLICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NO IMÓVEL. MÉRITO DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA (273,4G DE MACONHA). ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MAJORANTE MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A busca pessoal/domiciliar independe de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que o agente esteja na posse de objeto relacionado a crime, configurando-se tal suspeita pelo comportamento evasivo do agente ao avistar a viatura policial, na companhia de adolescente, especialmente no período noturno e em local conhecido pelo domínio de facções criminosas relativas ao tráfico de drogas. A entrada em residência com autorização da proprietária e posterior localização de droga através de cão farejador no quintal do imóvel não configura violação domiciliar, tratando-se de diligência regular e justificada pelas circunstâncias. A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de exibição e apreensão e laudos toxicológicos que atestaram a natureza entorpecente da substância apreendida (Cannabis sativa - 273,4g). A autoria é demonstrada pelos depoimentos policiais coerentes e harmônicos, prestados sob contraditório, corroborados pelo conhecimento do réu sobre o local onde a droga estava depositada, conforme declarado em interrogatório judicial. A majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas é aplicável quando o tráfico envolve adolescente, ainda que seja filho da companheira do agente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 8004876-38.2022.8.05.0271, da Comarca de Valença, em que figura como recorrente LEANDRO DOS SANTOS, e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR